Tribunal: TJSP
Processo: 0001737-68.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001737-68.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante FÀBIO
HENRIQUE SANTOS VENÂNCIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001737-68.2020.8.26.0509 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001737-68.2020.8.26.0509
COMARCA: ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE SANTOS VENÂNCIO
AGRAVADO: MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.361
Agravo em Execução
Prisão domiciliar

PANDEMIA novo coronavírus.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela
sentenciado FABIO HENRIQUE SANTOS VENÂNCIO, contra a decisão de fls.
42/43, que indeferiu pedido de prisão domiciliar, com a antecipação de
progressão do regime aberto. Objetiva o deferimento da benesse, aduzindo, em
síntese, o risco de contaminação no cenário de pandemia do novo coronavírus,
com fulcro na Recomendação 62, do CNJ (fls. 01/07).
O recurso foi respondido pelo agravado (fls. 27/31).
Mantida a r. decisão (fls. 32), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, opinou a d. Procuradoria de Justiça pelo não
provimento do recurso (fls. 54/59).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É dos autos que o sentenciado cumpre pena de 7 anos e 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001737-68.2020.8.26.0509 -Voto no
3
meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos
art.s 311 e 289, §1o, ambos do Código Penal, cujo término de cumprimento de
pena está previsto para 04/02/2027 (fls. 19/20).
É dos autos, ainda, que o agravante pleiteou, em razão da
pandemia do novo coronavírus, com concessão de prisão domiciliar, pleito este
que restou indeferido, em decisão bem fundamentada, às fls. fls. 129/130 dos
autos no 0014818-15.2019.8.26.0996.
Assim, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como subterfúgio
para conferir progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar a todo e
qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o agravante não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
pretendida prisão domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Também não há comprovação de que houve contaminação
entre os detentos.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001737-68.2020.8.26.0509 -Voto no
4
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o reeducando fará corretamente o isolamento social?
Desta forma, a r. decisão recorrida não merece qualquer
reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator